Tribunal: STF
Processo: RHC 226509
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal militar. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato de libidinagem (art. 235 do CPM). Assistente da acusação. Legitimidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA FIGURA DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte Superior, analisando o papel do assistente de acusação no processo penal comum, aplica interpretação sistemática ao art. 271 do Código de Processo Penal – CPP, não se restringindo à literalidade do dispositivo. No ponto, é firme a jurisprudência no sentido de que ‘o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (REsp 1.675.874/MS, Voto do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ)’ (AgRg nos EDcl no AREsp 1.565.652/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/6/2020). 



    2. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à legislação processual penal militar, de vez que ‘não se pode privar a vítima, que efetivamente sofreu, como sujeito passivo do crime, o gravame causado pelo ato típico e antijurídico, de qualquer tutela jurisdicional, sob pena de ofensa às garantias constitucionais do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição’ (HC 123.365/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 23/8/2010). 



    3. Não há motivo razoável para distinguir o assistente de acusação que atua no processo penal comum daquele que atua na justiça castrense. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, a possibilidade de interposição de recurso pelo assistente de acusação não fere a índole do processo penal militar. 



    4. Sem olvidar de precedentes contrários desta colenda Quinta Turma, a orientação deve ser revista e consolidada no sentido de reconhecer ao assistente de acusação no processo penal militar a legitimidade para recorrer da sentença absolutória, ainda que a absolvição tenha sido requerida pelo órgão ministerial. Precedentes. 



    5. Habeas corpus não conhecido.



2. A defesa requer “o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus para anular o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do assistente da acusação, diante de manifesta ilegitimidade recursal, seja por ausência de previsão legal específica, seja por não ter havido inércia ministerial ou, por fim, em razão de não se observar o rol taxativo do art. 271 do Código de Processo Penal”.



3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo provimento do recurso.



4. Decido.



5. O paciente, militar, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor (arts. 232 e 233, respectivamente, ambos c/c o art. 237, I e II, todos do Código Penal Militar). “Em sede de alegações finais, o Ministério Público Militar requereu a desclassificação dos fatos para ato libidinoso em local sujeito à Administração Militar e, posteriormente, a absolvição do réu” (trecho do parecer do MPF).



6. Concluída a instrução criminal, o Juízo de Direito da 1ª Auditoria Militar do Estado de São Paulo, acolhendo as alegações do Ministério Público, “afastou a hipótese do crime de estupro e do atentado violento ao pudor”. Contudo, decidiu que “remanesce o delito de ato libidinoso (art. 235 do CPM)”. Ocorre que, em seguida, o magistrado absolveu o paciente, “nos termos do art. 386, inciso IV, (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), combinado com o art. 439 do Código de Processo Penal Militar, por autorização do art. 3º do CPPM”.



7. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por intermédio do Núcleo Especializado de Promoc¸ão e Defesa dos Direitos das Mulheres e na condição de assistente de acusação, interpôs apelação contra a sentença absolutória. O apelo teve seu juízo de admissibilidade indeferido pelo Juízo de origem, “sob o argumento de que o código de ritos castrense franqueia ao assistente de acusação apenas arrazoar recursos do MP, e, tampouco a aplicação subsidiária do código de processo comum lhe permitiria alçar a superior instância”.



8. Inconformada, a assistente da acusação interpôs recurso em sentido estrito, também indeferido na origem. Após, interpôs carta testemunhável, recebida como correição parcial e provida “para receber o recurso em sentido estrito e de logo dar-lhe igualmente provimento, na forma do art. 644 do Código de Processo Penal c.c. o art. 3º do Código de Processo Penal Militar, para reformar a decisão que negou seguimento à Apelação interposta pela douta Defensoria Pública, na qualidade de assistente de acusação, determinando a baixa dos autos do processo-crime ao Juízo de origem para o regular processamento do apelo ora destravado e posterior subida à esta Instância para apreciação conjunta de todas as apelações, nos termos da fundamentação supra”.



9. Na sequência, a defesa ajuizou habeas corpus no STJ, não conhecido. Aquela Corte Superior, “analisando o papel do assistente de acusação no processo penal comum”, decidiu que deve ser aplicada a “interpretação sistemática ao art. 271 do Código de Processo Penal – CPP, não se restringindo à literalidade do dispositivo”. Afirmou que "o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxílio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial”. De modo que, “[o] mesmo raciocínio deve ser aplicado à legislação processual penal militar, de vez que ‘não se pode privar a vítima, que efetivamente sofreu, como sujeito passivo do crime, o gravame causado pelo ato típico e antijurídico, de qualquer tutela jurisdicional, sob pena de ofensa às garantias constitucionais do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição”. E mais: “a orientação deve ser revista e consolidada no sentido de reconhecer ao assistente de acusação no processo penal militar a legitimidade para recorrer da sentença absolutória, ainda que a absolvição tenha sido requerida pelo órgão ministerial”.



10. O caso atrai o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. (...) A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória” - Grifos acrescidos (HC 102.085, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de abril de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator